Tribunal: TJDFT
Processo: 0738707-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738707-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: CLOVIS BANDEIRA DE NEGREIROS REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL ABREU DE NEGREIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO. HOME CARE. MEDICAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO AFASTADA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PONDERAÇÃO. RECUSA PELA OPERADORA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a manutenção do tratamento domiciliar, de forma integral (24 horas), mediante o fornecimento de médico, fonoaudiólogo e profissional de enfermagem, bem como de medicação e demais materiais necessários, sob pena de multa diária. Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento de danos morais. 2. A relação de direito estabelecida entre o beneficiário e a empresa prestadora de assistência médica possui natureza consumerista, incidindo, assim, as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca do melhor tratamento, devendo a operadora cobrir a totalidade dos gastos com o tratamento realizado, inclusive com os desdobramentos necessários à efetiva prestação do serviço – materiais hospitalares, por exemplo –, como se o paciente estivesse internado no ambiente hospitalar. 4. A exclusão contratual de cobertura para tratamento domiciliar contraria a finalidade do contrato de seguro, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em ter sua saúde restabelecida, além de violar o princípio da dignidade humana. 5. Na forma do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo, com base no princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, formar sua convicção mediante ponderação dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. 6. Considera-se ilícito contratual, capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear o tratamento domiciliar, prescrito pelo médico como sendo o mais adequado ao paciente. 7. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do malefício. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 156, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, asseverando que restou claro que não há indicação de internação domiciliar, consoante laudo pericial juntado; c) artigos 10, caput e inciso IV, e 12, ambos da Lei no 9.656/98, 421 e 421-A, ambos do Código Civil, defendendo não ser abusiva a negativa de cobertura do tratamento, uma vez que não estaria incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, que seria taxativo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 10, caput e inciso IV, e 12, ambos da Lei no 9.656/98, 421 e 421-A, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024